Tribunal: TCU
Processo: 004.487/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Organização de carro alegórico da primeira-dama em desfile carnavalesco financiado por recursos públicos

Inteiro teor:
Acórdão 1450/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar inaudita altera pars , noticiando possíveis irregularidades consubstanciadas em desvio de finalidade, ausência de interesse público e uso indevido da máquina pública pela Presidência da República. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando os indícios colacionados aos autos acerca da possível utilização da estrutura de cerimonial, de articulação institucional, bem como de apoio material e logístico de servidores do Poder Executivo Federal, para a organização de carro alegórico no qual a Primeira-Dama da República desfilou no Carnaval do Rio de Janeiro de 2026; Considerando que ocorreu a perda superveniente de objeto da medida cautelar pleiteada para obstar os atos logísticos e preparatórios do referido desfile, tendo em vista que o evento já se consumou no dia 15/2/2026; Considerando a necessidade de aprofundamento das apurações, de quantificação do potencial dano, de identificação dos responsáveis e de verificação da regularidade dos atos administrativos, por meio das diligências cabíveis; Considerando a nítida conexão fática e probatória destes autos com o TC Processo 001.725/2026-2 (processo que apura repasses de recursos da Embratur à mesma agremiação carnavalesca), sendo recomendável a tramitação e o julgamento conjuntos para mitigar o risco de decisões conflitantes, em observância à racionalidade processual e ao princípio da segurança jurídica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 157, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, com os arts. 36, 37 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar formulado, ante a perda superveniente de seu objeto; c) apensar definitivamente estes autos ao processo TC Processo 001.725/2026-2 , em razão da conexão objetiva das matérias, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.487/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Deputados Federais Adriana Ventura, Gilson Marques, Luiz Lima, Marcel van Hattem, Ricardo Salles e Senador Eduardo Girão. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. realizar diligência, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU, à Casa Civil da Presidência da República e à Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhem a este Tribunal informações e documentos aptos a sanear os fatos narrados nesta representação, detalhando especificamente: 1.7.1.1. a relação nominal de todos os servidores da Presidência da República (incluindo cerimonial, segurança, assessoria e comunicação) deslocados para a cidade do Rio de Janeiro/RJ no período compreendido entre 1o e 18 de fevereiro de 2026, com o propósito de acompanhar ou dar suporte à Primeira-Dama, ao Presidente da República ou a Ministros de Estado durante o evento carnavalesco na Marquês de Sapucaí; 1.7.1.2. os custos totais incorridos pela Administração Pública Federal com o deslocamento desses servidores, discriminando os gastos com diárias, passagens aéreas e terrestres, hospedagem e eventuais horas extras; 1.7.1.3. manifestação expressa sobre a suposta utilização de servidores do cerimonial da Presidência da República para o envio de convites, controle de lista de presença e coleta de medidas corporais de convidados para a confecção de fantasias referentes ao carro alegórico "Amigos do Lula" da escola de samba Acadêmicos de Niterói, esclarecendo, de forma fundamentada, o amparo normativo para a prática de tais atos; 1.7.2. dar ciência desta deliberação, juntamente com cópia da instrução técnica que a fundamenta, aos representantes e aos jurisdicionados ora diligenciados.